Tribunal: STF
Processo: RHC 59838
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. A CIRCUNSTANCIA DE TER SIDO OUVIDO O CONDUTOR
COMO TESTEMUNHA NÃO CONSTITUI NULIDADE, POIS, ALÉM DELE, PRESTOU
DECLARAÇÕES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE OUTRA TESTEMUNHA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.